Tribunal: STF
Processo: AI 620559
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-21
Data de publicação: 2007-06-21

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: ausência de
   prequestionamento do tema dos artigos 2º, 61, § 1º, II, "a", e 71,
   X, da Constituição Federal, dados por violados (Súmula
   282).
2. Recurso extraordinário: inadmissibilidade:
   controvérsia atinente à incorporação da Gratificação por Produção
   à pensão decidida com base na interpretação de legislação local,
   de reexame inviável em recurso extraordinário (Súmula 280).